Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703836-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723200-20.2023.8.07.0001 - id 219932702) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a validade dos parâmetros indicados pela agravada e que o percentual dos honorários advocatícios contratuais deve incidir sobre o valor dos bens do espólio na data da abertura da fase de cumprimento, definindo em R$ 141.817,57 o valor do débito. Alega que a escritura pública de inventário, ainda que extrajudicial, deve ser considerada no cumprimento de sentença, pois revestida de fé pública e presunção de veracidade, não sendo adequada a declaração do imposto territorial rural – ITR, que é utilizada especificamente para fins tributários, refletindo a situação do imóvel perante o Fisco e não necessariamente o valor real dos bens para fins de partilha, tampouco o real valor para a venda, podendo gerar disparidades entre os valores ante a divergência de critérios. Sustenta que a adoção da escritura pública de inventário e partilha como base de cálculo do débito assegura a coerência entre a divisão dos bens realizada no inventário extrajudicial e a execução da decisão judicial. Considera correta a utilização do valor constante da escritura pública de inventário e partilha, corroborada pelo cálculo do ITCD, enquanto a credora pretende a utilização do valor do ITR. Acrescenta que, caso se tenham por base de cálculo os valores da declaração de ITR – R$ 4.033.011,67 e R$ 2.463.848,89 –, a dívida não atingiria R$ 141.817,57, como pleiteia a agravada, pois o percentual da condenação é de 1,25%, apontando contradição entre os valores atribuídos aos imóveis pela União e pelo Estado de Goiás, este de R$ 1.000.000,00 para cada bem, afirmando que o valor de venda das fazendas não atinge nem a metade dos indicados na decisão agravada, apesar de constarem na declaração do ITR. Subsidiariamente alega a necessidade de avaliação por profissional do ramo imobiliário daquela região, para aferir o valor de venda de cada fazenda, o que não foi pedido pela credora nem determinado pelo Juízo a quo. Aponta perigo de dano na continuidade da execução por valor que entende incorreto. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito e determinação de realização de perícia para aferir o real valor dos imóveis e, se necessário, a realização de diligências, com o mesmo fim, por profissional competente. 2. Não conheço do capítulo do recurso sobre a realização de prova pericial para aferir o valor dos imóveis e de diligências por profissional do ramo, pois, em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer submetida à análise do Juízo a quo. Quanto ao mérito do recurso, na parte conhecida, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 219932702 – autos principais): “(...). A sentença exequenda condenou a parte executada ao pagamento de "1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total dos bens do espólio de Eder Souza e Silva, ainda que tenha sido feito inventário extrajudicial." No caso, a controvérsia cinge-se ao parâmetro de incidência da porcentagem fixada na sentença. Enquanto a parte exequente afirma que o montante deve incidir sobre o valor real dos bens do espólio, a parte executada sustenta que a porcentagem deve incidir sobre o valor dos bens declarados no inventário e partilha dos bens do espólio. Não assiste razão à parte executada ao afirmar que a porcentagem fixada pelo juízo para pagamento dos honorários contratuais devidos à exequente deve incidir sobre o valor dos bens declarados no inventário e partilha dos bens do espólio, considerando que a sentença, de forma clara e expressa, determinou montante incidiria sobre o valor total dos bens do espólio, sem fazer restrição. Sobre a questão, destaco que, como a partilha dos bens do espólio foi realizada por inventário extrajudicial, prevaleceu o valor dos bens estipulado pelos herdeiros, o que prejudica o pagamento da verba devida à advogada contratada para o inventário judicial anteriormente ajuizado. Ademais, como anteriormente estabelecido, a sentença não afirmou que a porcentagem fixada pelo juízo para pagamento dos honorários contratuais devidos à exequente deveria incidir sobre o valor dos bens declarados no inventário, mas sim sobre o valor total dos bens do espólio. Assevero, ainda, que o juízo não está adstrito ao valor dos bens que os executados indicaram no formal de partilha do espólio, especialmente quando fica evidente a subvalorização dos imóveis, como demonstrado nos autos. Apenas duas fazendas pertencentes ao espólio foram declaradas junto ao fisco com valor quase seis vezes superior ao estabelecido no inventário e partilha para o total dos bens deixados pelo Sr. Eder Souza e Silva. Explico. Conforme documentos de ID 213075917 e ID 213075918, as fazendas Bom Pastor e Conceição, que integram o patrimônio deixado pelo Sr. Eder Souza e Silva aos seus herdeiros, foram declaradas à Fazenda Pública, para fins de pagamento de ITR, com valores, respectivamente, de R$ 4.033.011,67 e R$ 2.463.848,89. Esse fato revela que tais bens foram subvalorizados no formal de partilha extrajudicial realizado por seus herdeiros. Pelos fundamentos acima expostos, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como válidos os parâmetros indicados pela exequente para cobrança dos valores devidos, nos termos do item "Da consolidação dos bens do espólio" da petição de ID 213075905, fixando como devido, na data da abertura da fase de cumprimento de sentença, o montante de R$ 141.817,57. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou, no caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, promova a secretaria a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. (...).” Quanto à alegação de que o débito não corresponde ao percentual fixado na sentença executada (1,25%), razão não assiste ao agravante, pois se constata que a agravada/credora utilizou o referido percentual na peça id 213075941, cujo resultado foi atualizado e acrescido de juros de mora. Ademais, não há perigo de dano, pois ainda não há ordem de expropriação de bens. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator